Tribunal: TJDFT
Processo: 0154490-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0154490-30.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: DEBORA SAMARA DE MIRANDA GONCALVES SOUZA DESPACHO Intime-se a recorrida para que se manifeste a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente no ID no 54870985, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007